Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Através da petição de ID 26057660, ANA MARIA DINUCCI FERNANDES BESSA e SILVIA DINUCCI FERNANDES, apontam a existência de erro material quando do deferimento do pedido de substituição processual por elas formulado através da petição de ID 25867328. Com razão às peticionantes. De fato, constato a existência de erro material no que concerne à identificação das partes processuais em virtude da similitude de seus nomes. Em atenção o referido pedido e aos documentos de 14824713, defiro o pedido de substituição processual, para que, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, JAYME FERNANDES, falecido, seja substituído no feito por suas sucessoras, ANA MARIA DINUCCI FERNANDES BESSA e SILVIA DINUCCI FERNANDES, com procurações outorgadas ao Dr. Irineu Batista, OAB/GO 5.222 (ID 14824253). Determino, ainda, a reinserção no feito da parte JAYME DINUCCI FERNANDES, qualificado na contestação de ID 14735782, subscrita pelo Dr. Ireneu Batista, OAB/GO 5.222. Certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 26006506, retornem os autos à instância de origem. Publique-se.